Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-98.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015638-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS - CPF: 353.330.571-68 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. FALTAS JUSTIFICADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que não se verifica situação capaz de ensejar abalo moral quando ausente qualquer dano oriundo do não recebimento das verbas além da esfera patrimonial.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
JOSE CARLOS PEREIRA CAMPOS
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
I- Condenar o polo passivo ao pagamento em favor do autor dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “FALTAS INJUSTIFICADAS.” na data 12/2021 (conforme holerites em anexos à inicial), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas (Súmula 162 do STJ), com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE), e de juros moratórios desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09). II- Indeferir o pleito de indenização a título de danos morais;”.

Em suas razões, defende a necessidade de condenação do ente recorrido em danos morais na modalidade
in re ipsa
ao fundamento de que houve
“supressão maléfica de verba de natureza alimentar”.

Requer a reforma parcial da sentença para condenação o recorrido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo reconhecimento da conexão com os autos 1023173-24.2021.8.11.0000, reconhecimento da improcedência dos pedidos e, de forma alternativa, o desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de parecer por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz – id. 168294163.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso ao pedido de condenação em danos morais, na modalidade
in re ipsa
, ante o reconhecimento do direito de pagamento das verbas.

Razão não assiste.

Não se trata de dano moral puro. Caberia ao recorrente comprovar fato constitutivo de seu direito, ou seja, deve demonstrar a prática do ato ilícito, ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Não se verifica, no caso dos autos, que a conduta do recorrido tenha causado dano indenizável, uma vez que não restou configurado que a parte recorrente deixou de pagar alguma conta essencial ou que seu nome foi negativado em detrimento do não recebimento das verbas. O não recebimento dessas verbas, por si só, não atrai a indenização por dano moral. Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANO MORAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM RAZÃO DE RETOMADA DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES DR. ANTÔNIO FONTES. CONTINUAÇÃO DO TRABALHO EM CARÁTER EMERGENCIAL. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Se restou demonstrado que a autora prestou serviços de Técnica de Enfermagem em caráter emergencial no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, no período de retomada deste em razão de desistência da gestão pela OSS anteriormente contratada, deve ser realizado o pagamento das verbas salarias pelos serviços prestados pela autora.

Em que pese não tenha havido o pagamento das verbas salarias pelo período trabalhado em caráter emergencial junto ao Estado de Mato Grosso, este fato por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

(TR-MT, N.U 1007635-82.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL —APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — CARGO EM COMISSÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO — NATUREZA ESTATUTÁRIA — CONSTATAÇÃO — ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 — FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — PAGAMENTO DEVIDO — DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — QUANTIA ILÍQUIDA — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — TEMA Nº 810 — OBSERVÂNCIA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a demanda está devidamente instruída, sendo dispensável a dilação probatória.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

Ciente o trabalhador da precariedade do vínculo temporário de trabalho com a Administração, não há que se falar em indenização por dano moral.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A atualização do débito devido pela Fazenda Pública deve ser feita em observância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT, N.U 0016807-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Assim, apesar de a parte recorrente ter sofrido abalo de natureza econômica, não se verifica situação capaz de ensejar abalo na esfera do moral.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023